Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-39.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SANAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. Detectada omissão do acórdão quanto à alegação de nulidade da sentença por violação ao contraditório, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a sua sanação.
II. Se não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o juiz não está adstrito a ouvir a parte sobre o seu julgamento antes da prolação da sentença.
III. Recurso provido sem efeito modificativo.